Tribunal: STF
Processo: HC 252216
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Valdivino Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada no âmbito da "Operação Transloading". A defesa sustenta excesso de prazo na instrução processual, considerando que o agravante está preso há mais de sete meses, além de requerer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) determinar se o tempo de duração da prisão configura excesso de prazo e constrangimento ilegal, considerando a razoabilidade do trâmite processual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, especialmente a gravidade dos delitos imputados, que incluem tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas, além do papel do agravante como um dos principais compradores de entorpecentes no grupo criminoso. 



    4. Não se configura excesso de prazo, pois o trâmite processual observa a complexidade do caso, envolvendo 36 réus e a prática de crimes em diversos estados, estando atualmente na fase de apresentação de defesas prévias. 



    5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que os prazos processuais devem ser analisados sob a ótica da razoabilidade, sendo justificável eventual dilação em casos complexos e com pluralidade de réus. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 206.327 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fl. 401): 



    Analisando o caso concreto, contata-se até o momento que o processo está cumprindo com o princípio da duração razoável, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 05/12/2023, cumprida e realizada a audiência de custódia na mesma data. 



    Em 15/02/2024, a Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal e, mesmo diante da complexidade do caso, que envolve 36 (trinta e seis) coinvestigados/réus e fatos ocorridos em diversos estados da federação, a Ação Penal 1035552- 03.2022.4.01.4000 está seguindo seu trâmite regular, sem qualquer demonstração de excesso de prazo, estando atualmente na fase de apresentação das defesas prévias. 



    Assim, não há que falar em excesso de prazo, não se vislumbrando qualquer indicativo concreto de eventual desídia dos órgãos de persecução penal; ademais, diante da complexidade do caso, prematura e injustificável se mostraria a soltura do paciente, sob a vazia alegação de excesso de prazo na tramitação do feito. 



    Ressalta-se que a atuação do paciente, segundo o quanto se tem apurado até o momento, é imprescindível para o grupo criminoso, uma vez que é um dos principais compradores dos entorpecentes da região oeste da Paraíba, de modo que sua colocação em liberdade invariavelmente coloca em risco a ordem pública. 



    [...] 



    A análise da hipótese posta à baila não indica, contudo, quadro que aponte neste sentido, na medida em que os elementos apontados pelo Tribunal de origem corroboram a existência de complexidade do feito e da pluralidade de acusados 36 réus, e fatos ocorridos em diversos estados da federação, além de indicar que o processo tem seguido sua marcha.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente